Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o pedido de parcelamento do débito condominial vencido, fundamentando-se na inaplicabilidade da pretensão à luz dos arts. 313, 314, 1.315 e 1.336, I, do Código Civil, e reconheceu o direito do credor ao recebimento da exata prestação devida. A parte embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à análise de sua condição socioeconômica, aos poderes gerais do juiz e à ausência de critérios objetivos para afastar o parcelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar a condição socioeconômica da embargante e os poderes gerais do juiz; (ii) estabelecer se há contradição entre a concessão da gratuidade de justiça e a negativa do parcelamento do débito; (iii) determinar se o acórdão padece de obscuridade ao não explicitar critérios objetivos para afastar o parcelamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não incorre em omissão, pois analisou expressamente a ausência de previsão legal para o parcelamento de débitos condominiais, fundamentando-se na natureza da obrigação de trato sucessivo e no direito do credor ao recebimento da prestação integral, conforme arts. 313 e 1.336, I, do Código Civil.
4. A alegação de omissão quanto à condição socioeconômica da embargante e aos poderes gerais do juiz não procede, pois esses elementos não foram invocados na causa de pedir nem no pedido da apelação, tampouco se mostram aptos a afastar a regra legal que garante ao credor o recebimento integral do débito.
5. Não há contradição entre a concessão da gratuidade de justiça e o indeferimento do parcelamento da dívida, pois a gratuidade diz respeito exclusivamente às despesas processuais, enquanto o crédito cobrado decorre de obrigação legal que visa à manutenção da coisa comum, insuscetível de modificação unilateral pelo devedor.
6. Também não se verifica obscuridade, pois o acórdão embargado expôs, de forma clara e coerente, os fundamentos legais e jurisprudenciais que afastam a obrigação do credor de aceitar o pagamento parcelado da dívida, com apoio em precedentes da 4a Turma Cível do TJDFT.
7. Os embargos revelam a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido no sistema recursal, especialmente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 313, 314 e 344; CC, arts. 313, 1.315 e 1.336, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718986, 0720071-18.2021.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15.06.2023, DJe 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11.12.2024, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Alvaro Ciarlini.

(jp)